Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-17.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702679-17.2024.8.07.0002 RECORRENTE: WANDERSON JOSÉ DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), perseguição (art. 147-B do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha). A absolvição fundamentou-se na ausência de provas suficientes (art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal). O Ministério Público recorre buscando a condenação do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para condenação do réu pelos crimes de ameaça e perseguição; e, (ii) verificar se houve o descumprimento das medidas protetivas de urgência, configurando o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, em crimes de ameaça e de violência doméstica, tem relevante valor probatório, por se tratar de delitos frequentemente praticados no âmbito privado. No entanto, a vítima negou, em juízo, ter sido ameaçada ou perseguida pelo réu, o que inviabiliza a condenação nesses crimes. 4. O crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal) exige condutas reiteradas, o que não se verifica no caso, porque houve apenas um episódio isolado narrado nos autos. Assim, a absolvição quanto ao crime de perseguição é correta. 5. Quanto ao descumprimento das medidas protetivas de urgência, o conjunto probatório demonstra que o réu, ciente das medidas impostas, efetivamente as descumpriu ao manter contato com a vítima. O crime se configura mesmo com a eventual anuência da vítima, porque o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, sendo irrelevante o consentimento da ofendida. 6. A jurisprudência desta Corte reconhece que o delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha se consuma com a mera desobediência à ordem judicial que defere as medidas protetivas, independentemente da concordância da vítima com a aproximação ou contato. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O crime de ameaça exige prova inequívoca da intimidação da vítima, sendo insuficiente mera alegação desacompanhada de outros elementos de convicção. 2. O crime de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, exige condutas reiteradas, não se configurando com um único ato isolado. 3. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, se configura com a simples violação consciente da ordem judicial, independentemente de eventual anuência da vítima. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 24-A da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), requerendo a absolvição, ao argumento de que o consentimento da ofendida com a aproximação do ofensor torna atípica a conduta, não havendo que se falar em prática de crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 24-A da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o consentimento da vítima para a aproximação do réu afasta a lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha, configurando atipicidade da conduta. No caso em exame, ficou demonstrado que a vítima permitiu o contato e convivência com o réu, descaracterizando, assim, o delito de descumprimento de medida protetiva. (REsp n. 2.140.598/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020